Tribunal: TJBA
Processo: 8007736-37.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍV
EL N.
8007736-37.2022.8.05.0004

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: LIDIVALDO REAICHE

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS

ADVOGADO(S):

APELADO:
MARIA FRANCISCA SANTOS

ADVOGADO(S):

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS
contra

sentença
pro
l
ata
da pelo MM.
Ju
i
z da
1ª
Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Alagoinhas
que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 8007736-37.2022.8.05.0004, sob fundamento de abandono da causa por inércia do Exequente, sem que fosse oport
unizada a intimação pessoal prévia
ao Exequente
, na forma do art. 485, §1º, do CPC. O recurso objetiv
a

a
anulação da sentença, para determinar o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a extinção da Execução Fiscal por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do
Requerente,
para suprir a alegada falta de impulso processual, nos termos do art. 485, §1º, do
CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo, por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC.

4.
A ausência de intimação pessoal do
Acionante
configura violação direta à norma processual cogente, caracterizando
error in procedendo
apto a ensejar a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso
provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e §1º; CPC/2015, art. 1.009; Lei nº 6.830/1980; CTN, art. 202, I; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp nº 1.463.974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.11.2014; TJ-BA, Apelação nº 8001653-08.2021.8.05.0079, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 23.08.2022; TJ-ES, Apelação nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.06.2019.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8007736-37.2022.8.05.0004
,
tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS

e

Apelad
a

MARIA FRANCISCA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO.